Tribunal: TJES
Processo: 5001089-42.2026.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001089-42.2026.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo feminicídio, após imputação de que teria desferido diversos golpes de faca contra sua ex-companheira em via pública, somente não consumando o delito em razão da intervenção de terceiros. A defesa requereu a despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, a absolvição sumária por legítima defesa, a desclassificação para lesão corporal, o reconhecimento do homicídio privilegiado e o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a legítima defesa ficou comprovada de forma inequívoca a autorizar a absolvição sumária; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal; (iv) verificar se é cabível o reconhecimento do homicídio privilegiado na fase de pronúncia; e (v) definir se as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio devem ser excluídas da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra respaldo no boletim unificado, nos documentos médicos e no laudo de lesões corporais juntados aos autos.

4. Os depoimentos da vítima, das testemunhas e do policial militar indicam, em tese, que o acusado desferiu múltiplos golpes de faca contra a ofendida, evidenciando indícios suficientes de autoria para a pronúncia.

5. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e exige standard probatório inferior ao necessário para condenação, bastando lastro probatório consistente da tese acusatória.

6. A existência de versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos impede o reconhecimento da legítima defesa de forma manifesta e incontestável, devendo a controvérsia ser submetida ao Conselho de Sentença.

7. A análise aprofundada sobre a presença ou ausência de animus necandi compete ao Tribunal do Júri, sobretudo diante da utilização de arma branca e da multiplicidade de golpes dirigidos à vítima.

8. O reconhecimento da causa de diminuição relativa ao homicídio privilegiado depende de eventual condenação pelo Tribunal do Júri, competindo ao juiz-presidente proceder à aplicação da minorante.

9. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer suporte probatório, hipótese não verificada nos autos.

10. Há elementos indicativos de que a vítima foi surpreendida durante momento de descontração em estabelecimento comercial, circunstância apta, em tese, a caracterizar o recurso que dificultou sua defesa.

11. Existem indícios de que o delito ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, autorizando a manutenção da qualificadora do feminicídio para apreciação pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza além de dúvida razoável.

2. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a excludente de ilicitude estiver demonstrada de forma inequívoca.

3. A desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal é inviável quando subsistem dúvidas sobre o animus necandi do agente.

4. O reconhecimento do homicídio privilegiado não compete à fase de pronúncia, mas ao julgamento pelo Tribunal do Júri e eventual aplicação pelo juiz-presidente.

5. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando amparadas por elementos mínimos de prova e não manifestamente improcedentes.

6. A qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva e incide nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, incisos IV e VI, c/c art. 14, II; CPP, arts. 413, § 1º, e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019 (Info 935); STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023 (Info 791); STJ, Processo em segredo de justiça, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.04.2026 (Info 887); STJ, AgRg no AREsp 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 12.11.2021; STJ, AREsp 2572671/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUIZ CARLOS DA SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, da Infância e Juventude da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A Defesa busca, em suas razões, a despronúncia do acusado, tendo em vista a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva ou a sua absolvição sumária pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Pugna, subsidiariamente, pela desclassificação do delito para o crime de lesão corporal ou, caso seja mantida a pronúncia, pela aplicação da causa de diminuição da pena do homicídio privilegiado e o decote das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, requerendo a manutenção da pronúncia do acusado.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUIZ CARLOS DA SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, da Infância e Juventude da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A Defesa busca, em suas razões, a despronúncia do acusado, tendo em vista a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva ou a sua absolvição sumária pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Pugna, subsidiariamente, pela desclassificação do delito para o crime de lesão corporal ou, caso seja mantida a pronúncia, pela aplicação da causa de diminuição da pena do homicídio privilegiado e o decote das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, narrando que, no dia 28 de janeiro de 2018, por volta das 02h25min, na Av. Jones dos Santos Neves, nas imediações do “bar do Alemão”, bairro Irmãos Fernandes, em Barra de São Francisco/ES, próximo ao “Posto Milcar”, o acusado tentou matar a vítima Soraia Gomes Pereira da Silva, desferindo-lhe golpes de faca, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consoante a denúncia, no dia dos fatos, o acusado localizou a vítima em um bar e determinou que ela entrasse em seu carro, porém a ofendida se recusou. Inconformado com tal atitude, quando a vítima decidiu se levantar para sair do recinto, o acusado, subitamente, agarrou-a e a jogou ao chão, tendo atingido a vítima com diversos golpes de faca que lhe causaram lesões, sendo interrompido em sua ação pela atitude de populares que intervieram e impediram o réu de consumar o delito, ao lhe empurrarem quando estava sobre a vítima.

Consta que, após os fatos, o acusado seguiu destino ignorado, enquanto a vítima foi socorrida e levada ao Hospital, Dra. Rita de Cássia, Barra de São Francisco/ES e, posteriormente, ao Hospital Estadual em Vila Velha/ES, onde recebeu os devidos cuidados médicos, tendo convalescido.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão que pronunciou o acusado, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado ao acusado restou comprovada por meio do boletim unificado, da conta de atendimento médico ambulatorial e do laudo médico e do laudo de exame de lesões corporais.

Em que pesem as alegações defensivas, entendo que existem indícios de autoria delitiva aptos à submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, vejamos:

A vítima Soraia Gomes Pereira da Silva, em Juízo, declarou que estava no Bar do Alemão quando o acusado tentou levá-la à força para o carro dele e, diante de sua resistência, desferiu sete facadas que atingiram sua mão e outras partes do corpo. Ela relatou que o ataque causou lesões graves em nervos e tendões, exigindo internação e tratamento médico contínuo, e que o crime só não foi consumado porque terceiros intervieram. Soraia afirmou ainda que sofria agressões e ameaças frequentes durante o relacionamento e que, mesmo após o ocorrido, o acusado continuou a fazer ameaças por telefone.

A informante Sandra Pereira, que acompanhava o acusado, também durante a audiência de instrução e julgamento, relatou que Soraia foi quem se aproximou deles de forma agressiva, fazendo gestos e ameaças verbais acompanhada de outro homem. Segundo ela, o réu desferiu cerca de seis ou sete golpes de faca contra o peito da vítima para se defender daquela aproximação ameaçadora. Sandra afirmou que a agressão cessou devido à presença de outras pessoas no local e que ela e o acusado saíram normalmente do bar logo em seguida.

O policial militar Humberto Júnior Rodrigues, em Juízo, relatou que chegou ao local quando a vítima já recebia socorro de populares, sendo informado por ela que o ex-companheiro havia chegado em um veículo GM verde e lhe desferido várias facadas antes de fugir. O policial registrou o relato da vítima sobre o histórico de ameaças desde o término do relacionamento como motivação para o crime. Ele confirmou que foram realizadas diligências para encontrar o acusado e o veículo, porém sem sucesso naquele momento.

O réu Luiz Carlos da Silva alegou, em seu interrogatório judicial, que foi a vítima quem o procurou no bar para ameaçá-lo e agredi-lo, continuando com as provocações mesmo após ele ter se mudado de estabelecimento. Luiz Carlos afirmou ter percebido que Soraia portava uma faca e que os golpes ocorreram durante um confronto físico generalizado, no qual outras pessoas também tentaram agredi-lo. Em sua defesa, declarou que não teve a intenção de matar a vítima e que o episódio foi consequência de perseguições frequentes feitas por Soraia após a separação do casal.

Rememoro, primeiramente, que a pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação.

Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.

Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

Verifico, em atenção aos autos, que a versão acusatória é preponderante, existindo indícios suficientes de que o recorrente foi o autor do crime de tentativa de homicídio. Ademais, há nos autos elementos que indicam a existência do
animus necandi
na conduta do recorrente, de forma que a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

Em jurisprudência recente acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou que “na fase do
judicium accusationis
, é vedado ao Tribunal de Justiça afastar, a partir da análise aprofundada e exauriente das provas, a possibilidade de dolo ou de culpa e desclassificar o crime doloso contra a vida, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri sobre o elemento subjetivo da conduta” (Processo em segredo de justiça, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 15/4/2026, DJE 22/4/2026) (Info 887).

No tocante ao reconhecimento da legítima defesa, cumpre esclarecer que, para que seja reconhecida a excludente de ilicitude e, portanto, seja absolvido sumariamente o recorrente, é necessário que exista prova cabal da sua ocorrência, o que não ocorreu na presente situação.

Na situação fática em comento, embora existam indícios de que as partes cultivavam uma relação conturbada e de que tivesse ocorrido um desentendimento entre a ofendida e o recorrente momentos antes do crime, entendo que há dúvida razoável, seja acerca da existência de situação que ensejou a legítima defesa, ou, ainda, acerca de eventual excesso doloso pelo qual o recorrente deva ser responsabilizado.

Dessa forma, considerando que não restou comprovada, nitidamente e de forma inconteste, a existência de situação de legítima defesa

real ou putativa, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de conferir a decisão ao órgão competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.

3. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.

4.
Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório.

5. Necessária incursão na seara fático-probatória para análise do pleito de absolvição sumária, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ.

6. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a verificação de violação da lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

No que tange ao pleito subsidiário de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, entendo que tal medida somente seria viável caso houvesse prova inequívoca da ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente.

No caso em apreço, a características das lesões, sendo diversos golpes de faca, inclusive na região do peito, e a natureza do instrumento utilizado impedem o reconhecimento imediato da ausência de dolo de matar. Havendo qualquer incerteza sobre a real intenção do agente no momento da agressão, a questão deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete soberanamente decidir se o recorrente agiu com a vontade livre e consciente de ceifar a vida da vítima ou apenas de lesioná-la. Portanto, nesta fase de prelibação, torna-se inviável o acolhimento do pedido desclassificatório.

Também não há que se falar no reconhecimento, nessa fase processual, da causa de diminuição da pena do homicídio privilegiado, tendo em vista que tal minorante somente será aplicada pelo juiz-presidente em caso de condenação que, por sua vez, é de competência do Tribunal Popular do Júri.

Com relação à incidência das qualificadoras descritas nos incisos IV e VI do art. 121, § 2º, do Código Penal, rememoro que “somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri” (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021), o que, todavia, não é o caso dos autos.

Da detida análise dos autos, entendo que há dúvida razoável acerca do cometimento do crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que a vítima foi surpreendida com as facadas em um momento de descontração, quando estava em um bar, e do feminicídio, considerando que há indícios de que o delito foi cometido tendo em vista o desprezo do acusado pela condição de mulher da ofendida.

Impende rememorar que a qualificadora do feminicídio (redação anterior à Lei nº 14.994/2024, que criou o tipo penal autônomo do art. 121-A do Código Penal) é de caráter objetivo, e deve incidir sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita. Nesse sentido:

“III. (...) 5. As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio possuem naturezas distintas, sendo a primeira de caráter subjetivo (motivação do crime, animus do agente) e a segunda de cunho objetivo, atrelada à condição especial da vítima (do gênero feminino), de modo que a imputação simultânea das referidas qualificadoras não configura bis in idem". AREsp 2572671 / TO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2024/0056963-2. Relatora. Ministra DANIELA TEIXEIRA. Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 03/12/2024. Data da Publicação/Fonte. DJEN 26/12/2024.

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o recorrente e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária do recorrente, pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.